Tribunal: STJ
Processo: 0002292-39.2016.8.16.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1949115 - PR (2021
/0219230-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO MANOEL CORREA NETO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
WILSON ROBERTO DO AMARAL FILHO - PR040872
AGRAVADO
: SILVIO BARBOZA DE MELO
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
RARIANA MARINE RODRIGUES CASTANHO - PR061078
SOC. de ADV
: LEÔNIDAS LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
Documento eletrônico VDA49922562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fa28bdb-1aba-4591-8af8-f373a49ad762

permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/08/2025 15:03:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1fa28bdb-1aba-4591-8af8-f373a49ad762

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1949115 - PR (2021
/0219230-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO MANOEL CORREA NETO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
WILSON ROBERTO DO AMARAL FILHO - PR040872
AGRAVADO
: SILVIO BARBOZA DE MELO
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
RARIANA MARINE RODRIGUES CASTANHO - PR061078
SOC. de ADV
: LEÔNIDAS LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA49588975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:21
Código de Controle do Documento: bc9c8e7c-de00-4126-a639-cee9720656a0

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra parte da decisão
1.
que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.962):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
279/STF.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de
remessa dos autos à instância de origem para o oferecimento de acordo de não
persecução penal - ANPP.
No mais, defende a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao caso,
reiterando que não teriam sido declinados fundamentos para a alteração do
regime inicial de cumprimento da pena.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49588975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:21
Código de Controle do Documento: bc9c8e7c-de00-4126-a639-cee9720656a0

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.922-3.923):
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão agravada.
Consta da sentença condenatória que, conforme disposto no
art. 33, § 2o, “b”, e seu § 3o, do Código Penal, em razão da
avaliação negativa de circunstâncias judiciais, fixo o regime
. [...]
inicialmente semiaberto para o seu cumprimento
Em razão
dos motivos pelos quais o delito foi praticado não se torna
. (fl.
possível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal
2.263 – grifo nosso).
A sentença condenatória e a decisão agravada estão em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que a presença de circunstância judicial
desfavorável é fundamento suficiente a justificar o agravamento
do regime prisional, bem como a vedação à substituição da pena
carcerária por restritivas de direitos.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA49588975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:21
Código de Controle do Documento: bc9c8e7c-de00-4126-a639-cee9720656a0

Por fim, quanto ao pleito de oferecimento de acordo de não
3.
persecução penal - ANPP, na sessão de
, o Supremo Tribunal Federal
18/9/2024
concluiu o julgamento do HC n. 185.913/DF, oportunidade em que fixou, por
unanimidade, as seguintes teses:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal
em casos de processos em andamento quando da entrada em
vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão
do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito
antes do trânsito em julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação
do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível
a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério
Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante
provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata
deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do
cabimento ou não do acordo;
4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da
proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da
denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão
ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.
A Suprema Corte também definiu que o julgamento "não afeta, em
nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o
cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se
encontrar".
No caso, por meio da petição de fls. 4.042-4.045, o Ministério Público
do Estado do Paraná manifestou-se pelo não oferecimento de acordo de não
persecução penal.
Quaisquer outras deliberações acerca da questão não podem ser
processadas, uma vez que a matéria não se enquadra nas atribuições definidas
pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas à Vice-
Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de recursos dirigidos
ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2o, I, a, do RISTJ).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. [...] OFERECIMENTO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA QUE NÃO SE
ENQUADRA NAS ATRIBUIÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA.
[...]
5. O pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal
não pode ser processado pela Vice-Presidência, uma vez que a
matéria não se enquadra nas atribuições definidas pelo
Documento eletrônico VDA49588975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:21
Código de Controle do Documento: bc9c8e7c-de00-4126-a639-cee9720656a0

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e delegadas
à Vice-Presidência, atribuições que se limitam à apreciação das
petições de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art.
22, § 2o, I, a, do RISTJ). Precedente.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.
2.059.365/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
23/5/2023
25/5/2023
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. [...] PLEITO DE
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DO MÉRITO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO.
[...]
2. Os pleitos de devolução dos autos ao Juízo de origem para
fins de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal e de
suspensão do processo até o julgamento do HC n. 185.913 pelo
Supremo Tribunal Federal não se enquadram nas atribuições da
Vice-Presidência, que, nos termos do art. 22 do Regimento
Interno deste Superior Tribunal de Justiça, limitam-se ao juízo de
admissibilidade do apelo extremo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.512.848/PR,
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2020
18/12/2020
deve a parte interessada buscar eventuais pretensões não
Assim,
associadas ao que decorre do agravo regimental pelos meios que venham a ser
cabíveis.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49588975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:21
Código de Controle do Documento: bc9c8e7c-de00-4126-a639-cee9720656a0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no REsp 1.949.115 / PR
Número Registro: 2021/0219230-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022802520168160013 00022923920168160013 00023028320168160013 00034300920158160035
22802520168160013 22923920168160013 23028320168160013 34300920158160035
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIO BARBOZA DE MELO
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
SOC. de ADV.
LEÔNIDAS LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RARIANA MARINE RODRIGUES CASTANHO - PR061078
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: ROBERTO MANOEL CORREA NETO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
WILSON ROBERTO DO AMARAL FILHO - PR040872
CORRÉU
: SPARTA PARK HOME HOTEL EIRELI
CORRÉU
: GRUPO PEDRA COMERCIO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
CORRÉU
: ANA LUCIA MOURAO DE MELO
CORRÉU
: EDMAR ANDERSON LANES
CORRÉU
: DJAMMES KUNRATH
CORRÉU
: MARCO ANTÔNIO DE PAULA LIMA
CORRÉU
: ALCIONE MARIA NOVELLI DE PAULA LIMA
Documento eletrônico VDA49906413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 9eb6083f-041c-49f3-90a6-bd5e7051cc85

CORRÉU
: LEANDRO MENGARDO GOMES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBERTO MANOEL CORREA NETO
ADVOGADOS : ALESSANDRO MAURICI - PR030024
GUILHERME OLIVEIRA DE ANDRADE - PR041678
WILSON ROBERTO DO AMARAL FILHO - PR040872
AGRAVADO
: SILVIO BARBOZA DE MELO
ADVOGADOS : LEÔNIDAS SANTOS LEAL - PR060043
LEÔNIDAS LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
RARIANA MARINE RODRIGUES CASTANHO - PR061078
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:13
Código de Controle do Documento: 9eb6083f-041c-49f3-90a6-bd5e7051cc85